Tribunal: TCU
Processo: 014.644/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram expedidas recomendações em auditoria operacional sobre o sistema de promoção comercial de exportações realizadas pelo Governo Federal entre 2020 e 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços ao Acórdão 1856/2024-TCU-Plenário , que analisou auditoria operacional sobre o sistema de promoção comercial de exportações realizadas pelo governo federal entre 2020 e 2023, emitindo recomendações aos órgãos e entidades, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta decisão ao embargante.